Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA CCS-BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.